Tribunal: TJPA
Processo: 0057232-62.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057232-62.2015.8.14.0071

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: A COLETIVIDADE; OUTROS, GEOVANE ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo interno (precedentes do STJ).

2. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

3. Incabível a majoração de honorários advocatícios em agravo interno que não inaugura nova instância.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0057232-62.2015.8.14.0071

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEOVANE ALVES DE ARAÚJO

DECISÃO AGRAVADA: 13821592

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14247864), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face a decisão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo (Id. 13821592) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, pleiteado por GEOVANE ALVES DE ARAÚJO.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FIOS DE ALTA TENSÃO LOCALIZADOS EM ALTURA INFERIOR À MÍNIMA RECOMENDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. A responsabilidade civil deve ser atribuída à requerida por ser concessionária de serviço público e responsável pela manutenção das condições de segurança e fiscalização da rede elétrica. Preliminar de Ilegitimidade ativa rejeitada.

2. Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelos danos causados ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora.

3. Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por fios de alta tensão de responsabilidade da concessionária de energia elétrica localizados em altura inferior à mínima recomendada que causaram queimaduras e várias cicatrizes.

4. O valor arbitrado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria.

5. O valor arbitrado à título de danos estético em 100 (cem) vezes o valor do salário-mínimo encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, merecendo minoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

6. Evidenciada a sucumbência mínima da parte autora, deve o requerido responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. 14247864, alega o agravante a impossibilidade de julgamento monocrático, sob o argumento de que não há previsão no Código de Processo Civil para tanto e que, por desnecessidade de repetição, aponta as razões e documentos listados a partir do Id. 1250398 do processo ora analisado.

Conclui solicitando o conhecimento e provimento do agravo interno para, não havendo juízo de retratação, sejam os autos encaminhados para julgamento do competente órgão colegiado a fim de que a apelação seja julgada procedente em suas razões, reformando-se a sentença condenatória.

Em contrarrazões, sob o Id. 14704530, o agravado requer o desprovimento do Agravo Interno interposto pela fornecedora de energia elétrica mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, com a majoração dos honorários pela aplicação do parágrafo único, do art. 86 do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, oportunidade em que as partes poderão fazer sustentação oral.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, verificou-se na decisão recorrida a responsabilidade da recorrente a partir do momento em que a concessionária deixou de dar manutenção na rede de distribuição de eletricidade.

Eis os trechos da decisão agravada:

“ (...)

Em suas razões, a empresa recorrente alega que no local do ocorrido foi respeitada a distância de 07 (sete) metros entre a parte energizada da rede e o solo e que, portanto, teria restado claro que o dever de segurança foi preenchido em seu máximo grau possível.

Arguiu, ainda, a culpa exclusiva da vítima e que, ainda que a sentença não tenha reconhecido a culpa da vítima, deveria ser reconhecida a ausência de responsabilidade da concessionária em razão de fato de terceiro, qual seja, o próprio superior hierárquico do autor que o comandou até que este atingisse a rede elétrica.

Requereu que seja considerada a inexistência do dever de indenizar da recorrente, considerando que o autor já havia recebido indenização na justiça do trabalho e a confissão naquela justiça da responsabilidade do empregador pelo acidente e, subsidiariamente, a redução dos valores.

Por fim, requereu a reforma da sentença a fim de que o autor seja condenado em honorários de sucumbência sobre o pedido de dano material.

Pois bem, esclareço que a responsabilidade civil se constitui na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar um dano de caráter patrimonial ou moral a terceiros, causado em razão de ato seu ou de seu preposto, decorrente de dispositivo legal. No código substantivo vigente a responsabilidade civil, é encontrada em três dispositivos principais (artigos 186, 187 e 927, ambos do CC).

Por outro lado, a responsabilidade civil pode deter natureza subjetiva ou objetiva. E, no presente caso trata-se de responsabilidade objetiva, também denominada de teoria do risco, tanto por força do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, quanto pela incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que não é um instituto recente, porquanto funda-se num princípio de equidade, existente desde o direito romano, calcado na premissa de que todo aquele que lucra com uma determinada situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela decorrentes.

Com efeito, para configuração da responsabilidade objetiva é imprescindível somente a existência do dano e o nexo de causalidade para emergir a obrigação de indenizar, sendo sem relevância a conduta culposa ou não, do agente causador.

A referida responsabilidade decorrente da norma constitucional e em razão do serviço público de fornecimento de energia desempenhado, ao passo que, em relação à norma consumerista, é oriunda da relação de consumo mantida entre as partes, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078, de 1990.

A legislação consumerista, por sua vez, preceitua em seu artigo 22, in verbis:

‘Art. 22. “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos’.

Assim, somente se isenta da responsabilidade o fornecedor que provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima (consumidor) ou de terceiros. Trata-se, na hipótese, de inversão legal do ônus da prova, na qual a ré possui o ônus de provar alguma das causas excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não a inversão que pende de determinação judicial, prevista no inciso VIII do artigo 6º do precitado diploma legal.

Por força da própria disposição legal supra, o ônus probatório, ope legis, é da fornecedora do serviço na demonstração de alguma excludente da responsabilidade civil.

No caso dos autos, verifica-se que a responsabilidade da apelante exsurge a partir do momento em que a concessionaria demandada deixou de dar manutenção a rede de distribuição de eletricidade, considerando que a fiação da rede elétrica estaria em altura abaixo da estabelecida e, ainda, que a informação do autor de que os postes estariam caídos e o fio arriado foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas.

(...)

Nesse passo, vejo que, inegavelmente, restou demonstrada a existência da culpa por parte da apelante, bem como a configuração do nexo de causalidade. Incontroverso também, que a vítima sofreu sequelas e cicatrizes irreversíveis em decorrência das queimaduras que o choque elétrico causou demonstradas através de vasta documentação anexada aos autos.

Deste modo, resta comprovada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, devendo a concessionária ser responsabilizada pelos prejuízos suportados e devidamente comprovados.”

No que tange ao pedido do agravado de majoração dos honorários advocatícios, verifica-se o descabimento uma vez que o este recurso não inaugura nova instância recursal.

Ademais, resta impossibilitada a discussão acerca da distribuição do ônus da sucumbência, com base no parágrafo único do art. 86, do CPC, ante a inexistência de recurso do agravado contra a sentença.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO

Assim é o meu voto.

Belém, 24/04/2024